Tribunal: TJMT
Processo: 1027277-93.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027277-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ - CPF: 064.591.471-16 (PACIENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
– REEDUCANDO QUE TEVE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA ALTERADO EM RAZÃO DE FUGA DO PRESÍDIO – DIREITO AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO PRÓXIMO À FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO – PRECEDENTES DO STJ – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –

IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao
habeas corpus
, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita.

Não constatada manifesta ilegalidade no
decisum
fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA

DR. WILLIAN RUIZ DA SILVA

PACIENTE:

GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
por indeferir o pedido de transferência para o presídio de Primavera do Leste/MT ou Rondonópolis/MT
formulado nos autos do PEP n.º
2000009-39.2019.811.0014 (SEEU), em que cumpre a pena unificada de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime fechado.

Contextualizando a impetração, narram os subscritores do
writ
que o paciente cumpria regularmente sua condenação da Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT e, em
24/08/2020
foi transferido para a unidade prisional de Água Boa/MT, comarca distante de onde residem seus familiares e com a qual o reeducando não possui qualquer vínculo. À vista disso, a defesa formulou em primeiro grau pedido de recambiamento para a cidade de Primavera do Leste/MT ou, subsidiariamente, para o município de Rondonópolis/MT, o qual restou
indeferido
pelo magistrado
a quo
no dia
11/11/2020
; o que, na intelecção da defesa, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, principiam os impetrantes suscitando a
ilegalidade do pronunciamento judicial
que indeferiu o pedido de retorno do reeducando à cadeia pública de Primavera do Leste/MT ou de recambiamento à unidade prisional de Rondonópolis/MT, pois afirmam inexistirem argumentos concretos que justifiquem a negativa, notadamente porque o apenado não possui qualquer vínculo com a cidade de Água Boa/MT, tampouco qualquer familiar
“naquela comarca ou em um raio menor que 400km”
, de maneira que sua manutenção em local distante de sua família
viola diversos princípios constitucionais, tais como a dignidade da pessoa humana e a humanização da pena.

Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão que determinou a transferência do reeducando para o presídio de Água Boa/MT, com seu consequente recambiamento à unidade prisional de Rondonópolis/MT,
“local onde cumpra a sua pena, próximo a sua residência fixa e de seus familiares”
(sic).

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instruem a exordial com os documentos digitais disponíveis do ID 71558473 ao ID 71558478.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada e solicitou as informações à d. autoridade inquinada de coatora, as quais foram capituladas aos autos no ID 72059457.

Por meio do parecer encartado no ID 72708490, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do
writ
; e, no mérito, acaso conhecido o
habeas corpus
, fosse
denegada a ordem
.

Quando os autos já se encontravam conclusos para elaboração de voto, os impetrantes protocolaram o petitório de ID 73471959 e ss., por meio do qual reforçaram os pleitos contidos na exordial e colacionaram comprovante de endereço da genitora do paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que indeferiu o pedido de transferência do reeducando para outra unidade penitenciária é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, o qual, inclusive, a própria defesa afirmou
já ter sido interposto no dia 17/11/2020
, com as mesmas insurgências do represente remédio heroico.

Nesse aspecto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, o
habeas corpus
constitui ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Outrossim
“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020) – grifei.

Desta feita, nada obstante os impetrantes defendam ser de rigor o recambiamento do reeducando seja para a unidade prisional de Primavera do Leste/MT, seja para o estabelecimento carcerário do município de Rondonópolis/MT, possibilitando a ele maior proximidade à familiares e amigos; o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o direito do apenado a cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz da execução indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto”
(STJ - AgRg no RHC: 75591 ES 2016/0233320-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2017). Grifei.

E analisando detidamente o caderno processual eletrônico, verifico que o favorecido nessa ordem teve o lugar de cumprimento de sua condenação alterado pois, no dia
22/08/2020
, na companhia de outros detentos,
foragiu do estabelecimento prisional da Comarca de Primavera do Leste/MT
, sendo recapturado na sequência (ID 72059457); o que, ao menos por ora, configura justificativa válida para indeferir o pleito defensivo de recambiamento para estabelecimento prisional diverso.

Além do mais, a d. autoridade inquinada de coatora bem destacou que
“as movimentações de presos dentro do Estado encontram-se suspensas em razão da Pandemia do Coronavírus, conforme determinação constante na comunicação interna n.º 05/2020/CONJ/SAAP/SESP”
.

Logo, não há como considerar que o pronunciamento judicial objurgado está fundamentado de forma inidônea, ao revés, encontra-se lastreado em argumentos concretos que bem justificam o indeferimento do pedido de transferência do increpado à unidade penitenciária mais próxima à sua família, de modo que afastar as conclusões expostas pelo MM. Juiz de primeiro grau
exigiria dilação probatória, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Até mesmo porque, a almejada transferência do apenado para os presídios de Primavera do Leste/MT ou de Rondonópolis/MT constitui mero inconformismo defensivo e não atinge diretamente o direito de locomoção do paciente, porquanto o seu mero retorno à unidade prisional em que cumpria sua reprimenda anteriormente não lhe garantirá à liberdade, mas apenas o resguardo de direitos executórios, como a possibilidade de estar mais próximo de seus familiares, o que, por si só, já impede o prosseguimento do
habeas corpus
, por ser ação constitucional que visa tão somente a proteção do direito ambulatorial do indivíduo contra ilegalidades ou abuso de poder, os quais devem ser comprovados de plano.

Em sendo assim, não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva que atinja diretamente o direito de liberdade de ir e vir do increpado, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio
, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito de oficio a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob a perspectiva da
inadequação da via eleita
, e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ
,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021